Tribunal: TJES
Processo: 5000395-81.2023.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000395-81.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS FREDERICO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5000395-81.2023.8.08.0007

EMBARGANTE:
BANCO
C6

CONSIGNADO
S/A

EMBARGAD
O
:
LUIZ CARLOS FREDERICO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 8715740. Contrarrazões não apresentadas (Id. 8967725).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios (Id. 8715740) opostos pelo embargante/recorrente em face de
A
córdão
(Id. 8640324)
que conheceu de seu recurso inominado interposto
, mas negou-lhe provimento, mantendo a
r. S
entença guerreada por seus próprios fundamentos.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o Acórdão embargado teria sido omisso em não apreciar o pedido de compensação de valores relativos a transferências de pecúnia do banco embargante em favor do embargado, a título de contratações de empréstimo, e que o montante transferido não teria sido restituído pelo autor, ou seja, locupletamento indevido.

A priori, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação do embargante de que o
julgador
teria sido
omisso
em
não permitir a compensação de valores,
tal tese não deve prosperar, pois tal tópico fora devidamente enfrentado, seja em instância primeva, seja em fase recursal. A propósito, elenco trechos que combatem o argumento do embargante:

SENTENÇA (ID. 7825477)

Por derradeiro, observo que o requerido formulou pedido contraposto de condenação do autor à devolução do valor dos empréstimos disponibilizados em conta bancária, no entanto, considerando que o autor quitou boleto e enviou transferência TED de devolução dos valores – aparentemente, em favor de golpista –, não há como acolher o referido pedido.

ACÓRDÃO (ID.
8640324
)

Assim, os fatos narrados pela parte Autora e os elementos de prova, apontam contornos de que ela foi vítima de fraude, principalmente pelo fato de que sequer se utilizou do valor depositado tendo inclusive pago boleto devolvendo o valor depositado, em relação ao primeiro contrato e por meio e TED a empresa que se apresentou como parceira, em relação ao segundo contrato, o que demonstra sua boa-fé, não havendo em que se falar em compensação de valores.

Dessa forma,
o embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

Após o trânsito, remeta-se à origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)